Tribunal: TJBA
Processo: 8144608-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144608-34.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PEDRO MARCIO BONFIM MACHADO e outros

Advogado(s)
:
RENATO FIORAVANTE DO AMARAL, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, FABIO OLIVEIRA DUTRA

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, FABIO OLIVEIRA DUTRA, RENATO FIORAVANTE DO AMARAL

ACORDÃO

Ementa: Recursos de Apelações Simultâneas. Direito Civil e do Consumidor. Ação revisional de contrato de financiamento veicular. Juros remuneratórios. Abusividade configurada por ultrapassar uma vez e meia a taxa média de mercado. Capitalização de juros. Validade quando expressamente pactuada. Sistema de amortização price. Licitude. Tarifas bancárias e seguro prestamista. Tema 958 do STJ. Cobrança lícita diante da efetiva prestação do serviço e adesão expressa. Repetição de indébito em dobro. Cabimento. Apelos desprovidos. Sentença mantida.

I. Caso em Exame

1. Apelações simultâneas interpostas em ação revisional de contrato de financiamento de veículo celebrado em 10/11/2022, com juros remuneratórios de 3,37% ao mês e 48,86% ao ano, além da cobrança de tarifas (cadastro, avaliação e registro) e seguro prestamista. O autor pleiteia a redução dos juros, afastamento da capitalização, substituição do sistema de amortização, devolução das tarifas e do seguro e repetição de indébito. O juízo de origem reconheceu a abusividade dos juros e determinou sua adequação à taxa média de mercado, mantendo os demais encargos.

II. Questão em Discussão

2. O cerne da controvérsia pauta-se em (I) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva; (II) estabelecer se a capitalização de juros é válida; (III) verificar a legalidade do sistema de amortização price; (IV) avaliar a licitude da cobrança de tarifas bancárias e do seguro prestamista; e (V) determinar se é cabível a repetição de indébito em dobro.

III. Razões de Decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor incide nas relações entre instituições financeiras e consumidores, conforme a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A abusividade dos juros remuneratórios ocorre quando a taxa contratada ultrapassa significativamente a média de mercado. Considera-se abusiva a cobrança superior a uma vez e meia a média, conforme o REsp 1.061.530/RS. No caso, a taxa de 3,37% ao mês excede o limite de 3,09% (1,5x da média de 2,06%), impondo-se a revisão.

5. A capitalização de juros é admitida após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. A fixação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal evidencia a previsão contratual, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ.

6. O sistema de amortização price é lícito e não configura anatocismo, sendo reconhecido como válido pelo Superior Tribunal de Justiça, desde que respeitada a equivalência entre taxa mensal e anual.

7. A cobrança de tarifas bancárias (cadastro, avaliação e registro) é lícita desde que haja previsão contratual e comprovação da efetiva prestação dos serviços, conforme Tema 958/STJ (REsp 1.578.553/SP).

8. O seguro prestamista foi contratado em instrumento apartado, com adesão expressa e cláusulas claras, não configurando venda casada.

9. A repetição do indébito em dobro independe da prova de má-fé do fornecedor, bastando a violação à boa-fé objetiva, conforme entendimento firmado pela Corte Especial do STJ no EAREsp 676.608.

IV. Dispositivo e Tese

10. Recursos desprovidos. Sentença originária mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas nº 8144608-34.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados, simultaneamente,
PEDRO MARCIO BONFIM MACHADO
e
BANCO PAN S/A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
, e conhecer e
NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ
, nos termos do voto do Relator.